Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou para corrigir erro material.

2. Eventual inconformismo da parte com o entendimento consolidado no acórdão não justifica a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada.

3. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.